Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Processo : 0723867-09.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Diego de Oliveira Silva em favor de I. de. O. S., indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que indeferiu suspensão do mandado de prisão expedido nos autos 0032744-78.2016.816.0030 da 2a Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho da Comarca de Foz do Iguaçu - TJPR, por débito de prestação alimentícia. Alega que o paciente teve contra si um mandado de prisão expedido em 07/10/2022 pelo Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho do TJPR, em execução de alimentos, por dívida total de R$ 14.455,75. Informa que, atualmente, o paciente encontra-se recolhido no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. Alega, no entanto, que no “dia 17/06/2023, o presente requerente realizou o pagamento da obrigação, conforme comprovante em anexo”. Pugna pela imediata suspensão do mandado de prisão, “com base no cumprimento da obrigação”. O pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo Plantão Judicial de 2a Instância (id. 47946975). Retorna o paciente requerendo “a reanálise do mérito, haja visto erro de protocolo em prova documental, atestando que o valor devido, bem como o pago estão corretos, conforme comprovante em anexo, de modo a sanear o caso e resolver o mérito”, sobre o qual nada proveu o desembargador plantonista por descativo no plantão judicial (id. 47948237). É o relatório. Decido. O paciente retorna aos autos para requerer reexame do pedido liminar de habeas corpus. Inicialmente, cabe dizer que a prisão civil, como meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e sua legitimidade há muito é reconhecida inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de medida excepcional que exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do CPC. Deveras, nos termos do art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Na mesma linha, orienta a Súmula 309/STJ. O impetrante não questiona propriamente a regularidade da execução de alimentos que corre contra o paciente em outra unidade da federação, pelo rito da prisão civil. Requer revogação da ordem de prisão com base no pagamento. Todavia, conforme a decisão liminar proferida no Plantão Judicial, além de a ordem de prisão ter emanado de juízo de outro estado da federação, o pedido sequer foi instruído com cópia de decisão, por ventura proferida pela autoridade coatora. Diversamente, como anotado na decisão proferida em sede de plantão judicial, consta apenas o protocolo de pedido deduzido perante o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, até aquele momento, sem qualquer informação de que foi apreciado, caracterizando o pleito supressão de instância. A propósito, incumbe ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado, instruir adequadamente o habeas corpus com elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, conforme orienta o aresto do STJ: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. 1. Pedido de reconsideração apresentado dentro do quinquídio legal deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 2. Segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o impetrante de pedido de habeas corpus tem a obrigação de devidamente instruir o writ com a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente. Não tem cabimento transferir ao Poder Judiciário o ônus pertencente à defesa, mormente quando se trata de advogado constituído. Tais peças devem estar presentes nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo que a juntada de peças processuais seja posterior, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem ou simples transcrições. 3. Sem que a parte venha a comprovar efetivamente a alegada falha do sistema de peticionamento eletrônico, há de ser mantida a decisão de indeferimento liminar do writ pela deficiência na instrução do pedido. 4. Reconsideração recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RCD no HC n. 608.252/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 17/9/2020. Grifado) Ademais, como consignado na decisão liminar do Plantão Judicial (id. 47946975), “não se tem nos autos informação suficiente sobre a quitação integral do débito que ensejou a decretação da prisão civil, especialmente considerando que o mandado de prisão foi expedido em 07 de outubro de 2022 e dele não consta o valor da dívida (ID 47948515)”. A bem da verdade, alegando adimplemento total do débito alimentício, a prova de quitação deveria ser submetida pelo impetrante diretamente ao juízo por onde tramita o cumprimento de sentença e que fora o responsável pela expedição da ordem de prisão civil, até para possibilitar o contraditório pelo credor dos alimentos. Mera juntada de protesto de título (id. 47949216) e simples comprovante de pagamento (id. 162358300 dos autos 0725322-06.2023.8.07.0001) não comprova, de forma manifesta e inquestionável, a quitação integral do débito que ensejou a ordem de prisão ora questionada. Por fim, se o juízo paranaense revogou a ordem de prisão, como afirmado no id. 47990222 e id. 47990224, o habeas corpus estaria prejudicado. Ante o exposto, ratificando os termos da decisão liminar dada pelo plantão judicial (id. 47946975), indefiro o pedido de reconsideração (id. 47949215), sem prejuízo de nova análise após informações. Colham-se as informações da autoridade judiciária apontada como coatora, inclusive se chegou a analisar o pedido de soltura do paciente. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator